Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-53.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003133-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NATALINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 513.353.101-00 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO

PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Alegação de desinteresse no andamento do feito impugnada, defende dificuldades na localização do veículo e do réu e que foram realizadas todas as diligências possíveis para efetivação da medida liminar deferida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa em processo digital, com intimação eletrônica do autor via PJE, considerando-se essa modalidade como equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.

5. Em processos tramitando pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento pacífico do TJMT, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte, cuja adesão aos sistemas digitais é obrigatória.

6. Apelante foi devidamente intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia, mas não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Em processos em trâmite pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para configuração de abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1017047-24.2024.8.11.0041, julgado em 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Natalino Lima dos Santos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da alegada inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência processual determinada.

Sustenta a apelante que a extinção se deu de forma prematura, pois não houve a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC, requisito indispensável para o reconhecimento do abandono da causa. Argumenta que a ausência dessa providência compromete o contraditório e caracteriza nulidade da sentença, razão pela qual requer a sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Alega, ainda, que a intimação exclusivamente direcionada ao patrono não supre a exigência legal da ciência pessoal da parte, sendo imprescindível a intimação via postal com aviso de recebimento (AR).

Requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o regular prosseguimento da demanda de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da alegada inércia do autor em promover o andamento do processo.

À luz do art. 485, § 1º, do CPC, para a configuração do abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias. No presente caso, verifica-se que o apelante foi intimado eletronicamente em 19/02/2025 (id. 285159479), para se manifestar sobre a certidão de diligência negativa do oficial de justiça e dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de solicitar nova tentativa de citação mediante comprovação de pagamento para cumprimento do mandado.

A intimação foi clara quanto às consequências da inércia, informando expressamente que, em caso de não manifestação, o processo poderia ser extinto nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Todavia, o autor permaneceu inerte, não comprovando o pagamento de diligência nem promovendo qualquer ato necessário ao prosseguimento do feito, o que levou à extinção do processo por abandono da causa em 10/04/2025.

Em processos 100% digitais, como é o caso dos autos, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento uniforme do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem reiteradamente reconhecido a validade das intimações feitas por meio eletrônico em processos digitais, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte.

Nesse contexto, não há violação ao art. 485, §1º, do CPC quando a intimação é feita via sistema em Juízo 100% Digital, sendo essa modalidade de intimação válida e suficiente para configurar o abandono da causa. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. Alegação de desinteresse no andamento do feito impugnada, defende dificuldades na localização do veículo e do réu e que foram realizadas todas as diligências possíveis para efetivação da medida liminar deferida.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa em processo digital, com intimação eletrônica do autor via PJE, considerando-se essa modalidade como equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias.
5. Em processos tramitando pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento pacífico do TJMT, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte, cuja adesão aos sistemas digitais é obrigatória.
6. Apelante foi devidamente intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia, mas não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Em processos em trâmite pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para configuração de abandono da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.08.2024.

(N.U 1017047-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

A intimação eletrônica foi regularmente realizada, com expressa advertência das consequências da inércia, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, não havendo qualquer irregularidade na decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025